Tribunal: TJES
Processo: 0007198-87.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE SMIRTHSON DESPROVIDO. RECURSO DE CLEITON PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que julgou os apelantes como culpados por dois crimes consumados e dois tentados de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP), fixando penas de 20 anos, 8 meses e 24 dias para o primeiro apelante e 27 anos, 7 meses e 24 dias para o segundo réu, ambas em regime fechado, além de multa e indenização por danos morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o direito do primeiro apelante recorrer em liberdade; (ii) analisar a existência de provas suficientes para absolvição do primeiro apelante; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo; (iv) reconhecer a continuidade delitiva ou concurso formal; e (v) reavaliar a aplicação de atenuantes, redimensionamento das penas e exclusão da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva é válida, pois ele respondeu ao processo preso e não houve modificação fática relevante, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por documentos oficiais e reconhecimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo, o que afasta a tese de absolvição por insuficiência probatória.

5. A participação como condutor do veículo e incentivador da fuga caracteriza comunhão de desígnios, sendo irrelevante a ausência de coação concreta comprovada.

6. A alegação de uso exclusivo de simulacro não prospera, pois os depoimentos das vítimas indicam a existência de duas armas, sendo uma delas efetivamente disparada, o que justifica a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, CP.

7. A continuidade delitiva não se aplica, pois os crimes ocorreram em momentos e locais distintos, com desígnios autônomos, caracterizando-se concurso material (art. 69 do CP), e não formal (art. 70 do CP).

8. A atenuante da confissão parcial deve ser reconhecida ao primeiro apelante, nos termos da Súmula 545 do STJ, justificando a redução da pena em fração proporcional.

9. A fixação de indenização por danos morais sem a indicação expressa do valor na denúncia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme recente jurisprudência do STJ (Tema 983), impondo a exclusão da condenação nessa parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante parcialmente provido, para redimensionar a pena para 18 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa, além de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva após sentença é legítima quando o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os fundamentos cautelares.

2. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para comprovar a autoria em crimes patrimoniais.

3. A majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova.

4. A continuidade delitiva exige, além de semelhança objetiva entre os crimes, unidade de desígnios, o que não se verifica nos casos de reiteração criminosa com ações autônomas.

5. A confissão parcial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

6. É nula a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória sem a prévia indicação do valor na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 65, I e III, “d”; 69; 70; 71; 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 156, 312, 387, IV, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/09/2020; STJ, AgRg-REsp 2.188.085/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/04/2025; TJES, ApCrim 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 10/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007198-87.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON SOUZA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE SMIRTHSON DESPROVIDO. RECURSO DE CLEITON PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que julgou os apelantes como culpados por dois crimes consumados e dois tentados de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP), fixando penas de 20 anos, 8 meses e 24 dias para o primeiro apelante e 27 anos, 7 meses e 24 dias para o segundo réu, ambas em regime fechado, além de multa e indenização por danos morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o direito do primeiro apelante recorrer em liberdade; (ii) analisar a existência de provas suficientes para absolvição do primeiro apelante; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo; (iv) reconhecer a continuidade delitiva ou concurso formal; e (v) reavaliar a aplicação de atenuantes, redimensionamento das penas e exclusão da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva é válida, pois ele respondeu ao processo preso e não houve modificação fática relevante, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por documentos oficiais e reconhecimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo, o que afasta a tese de absolvição por insuficiência probatória.

5. A participação como condutor do veículo e incentivador da fuga caracteriza comunhão de desígnios, sendo irrelevante a ausência de coação concreta comprovada.

6. A alegação de uso exclusivo de simulacro não prospera, pois os depoimentos das vítimas indicam a existência de duas armas, sendo uma delas efetivamente disparada, o que justifica a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, CP.

7. A continuidade delitiva não se aplica, pois os crimes ocorreram em momentos e locais distintos, com desígnios autônomos, caracterizando-se concurso material (art. 69 do CP), e não formal (art. 70 do CP).

8. A atenuante da confissão parcial deve ser reconhecida ao segundo apelante, nos termos da Súmula 545 do STJ, justificando a redução da pena em fração proporcional.

9. A fixação de indenização por danos morais sem a indicação expressa do valor na denúncia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme recente jurisprudência do STJ (Tema 983), impondo a exclusão da condenação nessa parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante parcialmente provido, para redimensionar a pena para 18 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa, além de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva após sentença é legítima quando o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os fundamentos cautelares.

2. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para comprovar a autoria em crimes patrimoniais.

3. A majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova.

4. A continuidade delitiva exige, além de semelhança objetiva entre os crimes, unidade de desígnios, o que não se verifica nos casos de reiteração criminosa com ações autônomas.

5. A confissão parcial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

6. É nula a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória sem a prévia indicação do valor na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 65, I e III, “d”; 69; 70; 71; 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 156, 312, 387, IV, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/09/2020; STJ, AgRg-REsp 2.188.085/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/04/2025; TJES, ApCrim 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 10/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, para, no mérito, negar provimento ao recurso de S. B. N. S. e dar parcial provimento ao recurso de C. S. D. S., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007198-87.2022.8.08.0012

APELANTES:
CLEITON SOUZA DOS SANTOS e SMIRTHSON BINOW NICKEL SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
CLEITON SOUZA DOS SANTOS
e
SMIRTHSON BINOW NICKEL SOUZA
em face da r. Sentença de ID 13897087 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, por duas vezes, e art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, na forma do art. 14, inc. II, por duas vezes, todos do Código Penal, fixando a pena nos seguintes termos:

I – Em relação ao
CLEITON SOUZA DOS SANTOS
: 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, além do pagamento de indenização a título de danos morais às vítimas no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada.

II – Em relação a SMIRTHSON BINOW NICKEL SOUZA
: 27 (vinte e sete) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, além do pagamento de indenização a título de danos morais às vítimas no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada.

Em suas razões recursais de ID 13897092, o apelante
SMIRTHSON BINOW NICKEL SOUZA
pleiteia pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal.

A defesa técnica de
CLEITON SOUZA DOS SANTOS
(ID 13897095), pugna:
(i)
pelo afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I do Código Penal);
(ii)
pelo reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) ou, subsidiariamente, do concurso formal (art. 70 do Código Penal);
(iii)
pelo redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, com aplicação das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inc. I do Código Penal) e da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do Código Penal); e
(iv)
por fim, pelo afastamento ou redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões ao ID 13897098, pelo
desprovimento
dos recursos. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14049934), no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03-v):

“[...] no dia 18 de novembro de 2022, por volta das 20h00min, na Rua Quatro, Bairro Prolar, Cariacica/ES, os denunciados, acima qualificados, mediante grave ameaça – exercida pelo emprego de arma de fogo – e violência, subtraíram o aparelho celular da vítima Thays Rufino Santos e tentaram subtrair o aparelho celular da vítima Taynara Ferreira Neves; logo após, em local não mencionado nos autos, mas em via pública do município de Cariacica/ES, da mesma forma, os ora denunciados subtraíram o cartão de passagem de ônibus da vítima Mayckon Pedrosa do Rosário e tentaram subtrair o aparelho celular da vítima Jheniffer Pedrosa do Rosário, tudo conforme consta no Boletim Unificado de fls. 26/32.

Depreende-se dos autos, que os denunciados, com união de desígnios. Imbuídos com o propósito criminoso de subtrair coisa alheia, juntamente com outro Indivíduo apenas Identificado pela alcunha de ‘Bob’, adentraram no veículo VW Gol de placa ODR3F77, e saíram em busca de suas vítimas.

Consta dos autos que, na Rua Quatro, Bairro Prolar, CariacIca/ES, os denunciados avistaram as vítimas Thays e Taynara conversando em frente à residência da primeira, decidiram abordá-las. Desta forma, o denunciado Smirthsom, que estava conduzindo o veículo, o parou, e dele desembarcaram o denunciado Clelton e o Indivíduo de alcunha ‘Bob’, os quais foram em direção às vítimas e apontaram armas de fogo na direção de cada uma delas e exigiram que entregassem os aparelhos celulares, enquanto as ameaçavam de morte caso reagissem à ação criminosa.

A vítima Thays estava com sua cadela da raça Pitbull, a qual, diante destes fatos, ficou multo agitada e avançou nos Indivíduos, ocasião em que um deles, de forma violenta, deu um solavanco na vítima, e um deles também praticou violência em desfavor da vítima Taynara, eis que puxaram o braço dela que já se encontrava fraturado. Posteriormente, o denunciado Clelton e o Indivíduo de alcunha ‘Bob’, entraram no veículo conduzido pelo denunciado Smirthsom e evadiram, levando apenas o celular de Thays, não logrando em subtrair o aparelho celular de Taynara, por circunstâncias alheias às vontades deles, pois ela não o possuía naquele momento.

Em seguida, os aludidos Indivíduos continuaram procurando por outras vítimas, ocasião em que se depararam com Mayckon e Jheniffer, e os mesmos Indivíduos desceram do veículo para abordá-los, ou seja, o denunciado Cleiton e o Indivíduo de alcunha ‘Bob’.

Consta dos autos que eles, de forma agressiva e portando armas de fogo, exigiram que as vítimas lhes entregassem seus aparelhos celulares, apontando a arma em direção da cabeça de Mayckon, a quem eles agrediram fisicamente, tendo o empurrado e desferido um soco, enquanto o revistavam em busca do celular. Acontece que as vítimas não estavam em posse de celular, sendo, portanto, subtraído apenas o cartão de passagem de Mayckon, não logrando em subtrair qualquer bem de Jhenifferpor circunstândas alheias às suas vontades, uma vez que ela não tinha nada em seu poder.

Verifica-se que todas as vítimas acionaram a Polícia Militar e os policiais lograram em encontrar o veículo utilizado pelos criminosos, o qual estava transitando pela Rodovia Govemador José Sette, sentido ao bairro Porto de Cariacica, momento em que emanaram voz de parada, tendo o indivíduo, conhecido como ‘Bob’, desembarcado com uma arma de fogo em punho apontando-a em direção aos militares, os quais reagiram com tiros e ele se evadiu pela Rua Prímula, não sendo possível alcançá-lo.

Ato contínuo, os policiais abordaram os demais indivíduos que permaneceram no interior do carro, os quais foram identificados como Cleíton Souza dos Santos e Smírthson Binow Nickel Souza, ora denunciados. Em buscas no veículo foram encontrados um simulacro de pistola, o aparelho celular subtraído da vítima Thays e o cartão de passagem subtraído da vítima Mayckon.

Registra-se que a vítima Thays reconheceu seu aparelho celular que foi apreendido em poder dos abordados; e ela e as vítimas Taynara e Jheniffer reconheceram, com absoluta certeza, os ora denunciados como sendo os autores dos crimes por elas suportados".

Em primeira análise, o apelante
SMIRTHSON BINOW NICKEL SOUZA
requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Acerca da temática, urge ressaltar o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, conforme extrai-se do julgado transcrito abaixo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
[...]
(STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06/03/2024)
– destaquei.

Nessa lógica, este Egrégio Tribunal de Justiça adota o mesmo posicionamento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...]
2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
[...]
(TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024)
– destaquei.

Na r. Sentença, o Magistrado

fundamentou a manutenção da prisão preventiva, entre outros motivos, no fato de que o acusado manteve-se custodiado durante o curso do processo, em consonância com a orientação jurisprudencial, o que não comporta reparo.

Por oportuno, transcreve-se:

"No caso concreto, entendo que a gravidade concreta do delito, em razão de ter contado com circunstâncias judiciais e legais negativas autoriza a prisão preventiva do réu, como forma de garantia da ordem pública, na forma do entendimento do c.
STJ
(por todos, o RHC 47015/MG).

Ademais, tendo o acusado permanecido preso durante a instrução do processo, o e.
TJES
entende ser lídima a manutenção do seu cárcere quando lhe imposto o regime de cumprimento de pena que não comporte a plena liberdade ambulatória (vide ApCrim 0018180-67.2013.8.08.0048).

Assim,
nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade
".

Feitas essas considerações, prossegue-se com o exame do mérito recursal.

I. Recurso de
SMIRTHSON BINOW NICKEL SOUZA:

A defesa técnica requer a absolvição do réu, ante a insuficiência probatória.

No caso em apreço, a
materialidade
delitiva restou-se devidamente comprovada a partir dos seguintes documentos:
(i)
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04);
(ii)
pelo Auto de Apreensão de fls. 11/12;
(iii)
pelo Boletim Unificado nº 49446243 (fls. 29/35); e
(iv)
pelo Laudo de Perícia Criminal de fls. 106/108.

A
autoria
, por sua vez, foi demonstrada pelos depoimentos judiciais das vítimas, que ratificaram os termos da denúncia, nos seguintes termos:

JHENIFFER PEDROSA DO ROSÁRIO (fls. 154):
“que o crime ocorreu no período da noite; que havia acabado de chegar de seu plantão e deixado suas coisas em sua residência estava a caminho de casa de sua genitora na companhia de seu irmão, também vítima Mayckon, momento em que trés indivíduos em um Gol branco os renderam, jogando seu irmão ao chão e apontando arma de fogo para ele; que de seu irmão foi subtraído o cartão de passagem, mas que nenhum pertence seu foi subtraído, vez que jogou suas coisas no terreno de sua vizinha; que os assaltantes estavam em três pessoas, sendo que 01 deles conseguiu fugir e a polícia prendeu os dois acusados; que Smirthsom estava dirigindo; que o indivíduo que conseguiu se evadir apontou uma arma de fogo na cabeça de sue irmão Mayckon e o acusado Cleiton apontou uma arma de fogo em direção a barriga da depoente, sendo que a todo momento a agrediu, lhe empurrando contra o muro pedindo seus pertences, entretanto, já havia jogado para o terreno da vizinha e por isso ele não logrou êxito em roubá-la; que os acusados também assaltaram as vítimas Thais e Thainara, posteriormente a subtração dos pertences da depoente, sendo que os acusados agrediram Thais; que o indivíduo que conseguiu fugir efetuou um disparo contra a guarnição;
que o acusado Smirthsom alegava que era motorista de aplicativo, mas a tia da depoente que é 2ª Sargento buscou o veículo no banco de dados e constatou que ele não estava cadastrado em nenhum aplicativo de viagem; que Smirthsom estava dentro do carro como motorista e a todo momento dizia ‘vamos! vamos!’; que Smirtsom tinha condições de ir embora no momento em que os assaltantes desembarcaram, mas ficou esperando os indivíduos e os chamaram para ir embora; que não presenciou os indivíduos que desembarcaram ameaçando Smirthsom
. [...]” - destaquei.

MAYCKON PEDROSA DO ROSÁRIO (fls. 154): “
que estava juntamente a sua Irmã e também vítima Jheniffer, momento em que um veículo Gol branco estava passando pela rua em alta velocidade e rendeu as vítimas; que um deles lá desceu jogando o depoente ao chão e apontando a arma de fogo em direção a sua cabeça e outro apontava a arma de fogo em direção a sua irmã, pedindo o telefone dela; que apenas levaram o seu cartão de passagem, pois estava sem nenhum pertence, vez que estava vindo da escola; que sua vizinha conseguiu ver o modelo e placa do veículo, então ligaram para a polícia e passaram as informações; que as outras duas vítimas foram assaltadas em uma outra rua e os acusados foram bem agressivos com elas; q
ue o acusado que estava dirigindo ficou dentro do veículo para ‘dar fuga’ para os que desembarcaram, o que lhe faz acreditar nisso é que no momento em que os dois indivíduos desceram do automóvel o motorista poderia ter ido embora, mas ficou no local os esperando;
que os dois indivíduos estavam armados, sendo uma réplica e uma real” – destaquei.

THAYS RUFINO SANTOS (fls. 177):
“que no dia dos fatos estava em frente a sua casa juntamente a duas amigas, momento em que um carro se aproximou e dois indivíduos desembarcaram e renderam as vítimas, sendo que no momento em que anunciaram o assalto, a depoente jogou seu celular para o lado; que um dos assaltantes apontou uma arma de fogo em direção a depoente e mandou que ficasse quieta; que sua cachorra da raça pitbull estava quando os elementos chegaram com muita agressividade ela foi pra cima deles; que um deles subtraiu a mochila de uma de suas amigas, mas como sua cachorra pulou em cima dele, ele não conseguiu; que foi rendida por duas pessoas, além do motorista, sendo uma delas com arma de fogo;
que viu os acusados dentro da viatura e os reconheceu; que o motorista era alto e branco; que o motorista pedia a todo momento para ir rápido falando ‘bora, bora!’
; que no dia dos fatos estava grávida de 04 (quatro) meses e sofreu um aborto em decorrência do crime, pois no laudo médico constatou que o motivo da perda do bebê foi nervosismo; que o indivíduo que estava armado em determinado momento empurrou a depoente e apontou a arma para sua nuca” – destaquei.

Nesse sentido, destaca-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 01/09/2020).

De igual forma, inclusive, já manifestou a presente Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Mérito:
Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos
. [...] 7. Recurso desprovido. (
TJES, ApCrim 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmera Criminal, DJe: 10/
04
/2024
) – destaquei.

Em que pese o apelante negar sua participação, afirmando ter sido coagido pelos passageiros a permanecer no local do crime, a defesa não logrou êxito em comprovar a alegada coação ou a condição de motorista de aplicativo do apelante no momento dos fatos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, restou devidamente comprovado que os apelantes, em comunhão de desígnios e com divisão de tarefas, praticaram os delitos de roubo descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Quanto a reforma na primeira etapa da dosimetria, vislumbra-se que o Juízo Sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, carecendo o apelante de interesse recursal nesse ponto.

II. Recurso de
CLEITON SOUZA DOS SANTOS:

a) Da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º-A, inc. I do Código Penal:

O apelante pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que apenas um simulacro foi apreendido.

Em que pese o Laudo de Perícia Criminal, acostado às fls. 106/108, atestar que a arma apreendida não apresentava potencial lesivo, nota-se que, conforme extrai-se dos depoimentos judicias das vítimas supratranscritos, foram utilizados duas supostas armas de fogo na empreitada criminosa, sendo que a segunda não foi apreendida.

Nesse contexto, o C. STJ já assentou que “
A majorante do emprego de arma de fogo prescinde a apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios de prova
” (AgRg-EDcl-HC 928.291; Proc. 2024/0251930-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 28/04/2025).

A esse respeito, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º INCISO II E §-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. 2.
Mantida a majorante do emprego de arma de fogo, tendo a sua utilização restado comprovada através dos relatos da vítima, sendo desnecessária a apreensão e realização de perícia
. 3. Recurso conhecido e improvido. (
TJES; APCr 0016970-09.2012.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 22/03/2024
) – destaquei.

Não obstante, a vítima
JHENIFFER PEDROSA DO ROSÁRIO
afirmou
“
que o indivíduo que conseguiu fugir efetuou um disparo contra a guarnição
”, o que demonstra a eficiência do artefato não apreendido.

Portanto, não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, a qual, por se tratar de circunstância objetiva, comunica-se a todos os coautores.

b) Da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal):

A defesa técnica requer o reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, ou, subsidiariamente, do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do mesmo diploma.

Para a configuração da continuidade delitiva, a teoria mista, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, exige o preenchimento de requisitos objetivos – mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – e subjetivos – unidade de desígnios.

No caso em tela, embora os crimes da mesma natureza tenham sido praticados com
modus operandi
similar, ocorreram em locais e momentos distintos, contra vítimas diversas. Ademais, as ações delituosas não se apresentaram como um desdobramento da primeira, mas sim como reiteração criminosa, com desígnios autônomos para cada um dos roubos.

Nessa perspectiva, é o entendimento perfilhado pelo C. STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A continuidade delitiva não foi reconhecida, pois os crimes, apesar de praticados em condições semelhantes de tempo e lugar, não apresentaram nexo de causalidade ou aproveitamento de situação entre eles, caracterizando-se apenas como reiteração criminosa
. [...] (
STJ; AgRg-HC 989.627; Proc. 2025/0093466-4; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 06/05/2025; DJE 13/05/2025
) – destaquei.

________________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃOPREENCHIDO. AUSÊNCIA DE DOLO UNITÁRIO OU GLOBAL. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA TIDA COMONÃO COMPROVADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. GRATUIDADE DEJUSTIÇA NEGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu pela existência de concurso material entre os delitos de roubo circunstanciado, praticados mediante desígnios autônomos, consignando estar ausente o requisito subjetivo necessário à continuidade delitiva. 2.
Nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, ocaso em desfile não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que as condutas subsequentes não puderam ser consideradas desdobramento da anterior, tendo em vista a ausência de liame subjetivo entre os crimes de roubo
. No caso, o que ficou demonstrado foi que o agravante agiu em verdadeira reiteração criminosa, caracterizado o concurso material entre os delitos. [...] (
STJ; AgRg-AREsp 2.758.950; Proc. 2024/0371013-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/04/2025; DJE 28/04/2025
) – destaquei.

________________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS 1. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. 2.RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIADESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 3. SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. No que diz respeito ao pedido subsidiário, de restabelecimento da continuidade delitiva, verifico que o acórdão recorrido consignou que,
"embora possuam algumas circunstâncias fáticas assemelhadas, originam-se de desígnios absolutamente autônomos, independentes edesvinculados entre si, ou seja, não houve o aproveitamento da condutaprimeva para o desencadeamento da subsequente
".
Constata-se, portanto, que o entendimento do Tribunal de origem encontra-se emconsonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo se falar, portanto, em continuidade delitiva
. .Agravo regimental a que se nega provimento. 3. (
STJ; AgRg-HC 983.728; Proc. 2025/0059695-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/04/2025
) – destaquei.

De maneira análoga, nos termos do art. 70 do Código Penal, o concurso formal ocorre “
quanto o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idêntivos ou não
[...]”.

Na hipótese vertente, não houve uma única ação que tenha resultado em múltiplos crimes, mas sim observa-se a pratica de ações distintas, cada qual com seu desígnio autônomo, configurando-se, portanto, o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), conforme reconhecido na r. Sentença.

c) Da
aplicação das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inc. I do Código Penal) e da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do Código Penal); :

c.1) Em relação as vítimas Thaís e Thaynara:

Na primeira fase da dosimetria, observa-se que o Juízo Sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, o que não comporta reparo.

Na segunda etapa dosimétrica,

o Magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I do Código Penal), atenuando a pena em 1/6 (um sexto), carecendo o apelante de interesse recursal nesse ponto.

Ademais, cumpre ressaltar o entendimento consolidado na Súmula nº 545 do C. STJ, segundo a qual: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que parcial, o réu faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal”.

No caso em comento, o Juízo Sentenciante utilizou para fundamentar o
decisium
atacado que “
O acusado CLEITON SOUZA DOS SANTOS, interrogado em Juízo, conforme mídia acostada às fls. 177, confessou apenas
parcialmente
os fatos
”.

Dessa forma, o acusado faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, art. 65, inc. III, alínea “d” do Código Penal, de forma parcial, na fração de 1/12 (um doze avos).

Por conseguinte, fixa-se a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias, bem como 16 (dezesseis) dias-multa.

Efetuando a soma, em razão da pluralidade de vítimas, estabelece-se a pena definitiva em
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

c.2) Em relação as vítimas Maykcon Jhenifer:

Na primeira fase da dosimetria, observa-se que o Juízo Sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, o que não comporta reparo.

Em contrapartida, na segunda fase, o Juízo Sentenciante não aplicou a redutora da menoridade, impondo-se o redimensionamento da pena intermediária para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, bem como 17 (dezessete) dias-multa.

Conforme já discorrido, tendo em vista que o apelante faz jus a atenuante da confissão parcial, fixa-se a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, bem como 16 (dezesseis) dias.

Na terceira fase, em razão da aplicação da causa de diminuição do art. 14, inc. II do Código Penal (crime tentado) reduza-se a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em definitivo em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além 05 (cinco) dias-multa.

Tendo em vista a pluralidade de vítimas, estabelece-se a pena definitiva em
04
(quatro) anos
, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em razão da aplicação do disposto no art. 69 do Código Penal (concurso material), fixa-se a reprimenda final em
18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa
.

Mantenha-se o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

d) D
o
s danos morais:

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Entretanto, o posicionamento atual do C. STJ é no sentido de que, para a fixação de indenização por danos morais com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, além do pedido expresso, é imprescindível a indicação do valor pretendido na peça acusatória, salvo nas hipóteses do Tema nº 983
(STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Terceira
Seção,
J.
08/11/2023
).

A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial para afastar a condenação fixada a título de reparação por danos morais à vítima. 2. O réu foi condenado em segunda instância, com base no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, ao pagamento de 10 dias-multa e indenização mínima à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige a indicação do valor pretendido na denúncia, além do pedido expresso, para que não haja violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que, embora a presunção do dano moral in dispense a instrução específica, é imprescindível que constem na denúncia o pedido re ipsa expresso de indenização e a indicação clara do valor pretendido. 5. A ausência de indicação do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da indenização requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia
. 2.
A ausência de indicação do valor pretendido inviabiliza a fixação da indenização, por violar o princípio do contraditório e o sistema acusatório
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Jurisprudência relevante citada: Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (
STJ; AgRg-REsp 2.188.085; Proc. 2024/0472707-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2025
) – destaquei.

___________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DEU PROVIMENTO, PARA EXCLUIR AFIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 2.
Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
. 3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RESP n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.11.2023, firmou a tese de que, “em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia” 4. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.721.679; Proc. 2024/0305447-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/04/2025; DJE 28/04/2025
) – destaquei.

No caso em tela, observa-se que, embora o órgão ministerial tenha formulado pedido de reparação na denúncia, não houve a indicação de um valor específico, o que obsta o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

A menção a um valor somente na fase de alegações finais não tem o condão de sanar a omissão originária da peça inical, pois subtrai do réu a oportunidade de contestar a extensão do
quantum
indenizatório e de produzir provas em sentido contrário durante a instrução processual.

Portanto, o afastamento da condenação neste ponto é medida que se impõe, ressalvando-se às vítimas a possibilidade de pleitear a reparação na esfera cível.

Por inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal, que prevê a extensão dos efeitos de um recurso aos corréus, afasta-se a condenação de
SMIRTHSON BINOW NICKEL SOUZA
ao pagamento de danos morais.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para:

1) NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
SMIRTHSON BINOW NICKEL SOUZA.
No entanto, afasta-se a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais às vítimas, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.

2) DA
R PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
WANDERSON MUZI DA CONCEIÇÃO
para redimensionar a pena para 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, bem como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de
SMIRTHSON BINOW NICKEL SOUZA E
DA
R PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
WANDERSON MUZI DA CONCEIÇÃO.